Tribunal: TJMT
Processo: 1019592-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019592-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA DALMOLIN LTDA - CNPJ: 17.537.615/0001-54 (AGRAVADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (REPRESENTANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (REPRESENTANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (REPRESENTANTE), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COBERTURA SECURITÁRIA RECUSADA – INDICAÇÃO DE SINISTRO – APÓLICE – CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – EMPRESA AUTORA TRANSPORTADORA DE CARGA – NÃO CONFIGURAÇÃO COMO CONSUMIDORA FINAL – APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA – INVIABILDIADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA À LUZ DO ARTIGO 6o, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Não
incide o Código de Defesa do Consumidor em relação contratual que envolve seguradora e transportadora segurada, cujo objeto seja o transporte de mercadorias de terceiros.

Deve ser indeferido o pedido de inversão de ônus da prova, à luz do artigo 6o. VIII do Código de Defesa do Consumidor, quando a parte autora não demonstra a hipossuficiência técnica e financeira em relação à parte Requerida, de modo que a diferença de valores de capital social entre as litigantes, por si só, não é fator determinante para tal inversão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID. Num.179834681), interposto por
AIG SEGUROS BRASIL S/A
, em face de decisão exarada pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1006442-02.2022.8.11.0037
, movida por

TRANSPORTADORA DALMOLIN LTDA
, inverteu o ônus da prova,
com fundamento no artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A Agravante, em síntese, após defender o cabimento, a tempestividade e comprovar o recolhimento das custas, alega que a decisão está equivocada, pois não há vulnerabilidade, tampouco hipossuficiência técnica para a produção de provas; que a empresa agravada não se enquadra como destinatária final do bem, não se aplicando o Código de Defesa Consumerista.

Também afirma que a Agravada não é hipossuficiente tecnicamente; que se trata de empresa de bom porte; que o Juízo “a quo” confunde hipossuficiência econômica com hipossuficiência técnica, frisando que a Agravada não tem dificuldade em exercer a defesa de seus direitos; que “(...) De fato, a agravada é uma empresa que se dedica empresarialmente ao transporte de cargas de terceiros. O transporte rodoviário de cargas, portanto, é inerente à atividade empresarial que desempenha. Assim não se vislumbra, com todo e máximo respeito, hipossuficiência econômica, muito menos vulnerabilidade técnica a justificar uma inversão do ônus da prova”; que “(...) Especificamente em relação ao contrato de seguro, a autora não pode se dizer inexperiente, ou que não tivesse ciência do dever de respeitas as condições estabelecidas, até porque foi assistida por um corretor de seguro”.

A Agravante assevera que não pode ser obrigada a fazer prova negativa; que “(...) O ônus que não foi observado do PGR não pode ser feito pela seguradora, sob pena de ficar evidenciado uma prova diabólica. Logo, não poderá a autora, no curso da ação, invocar a hipossuficiência para defender a inversão do ônus da prova ou a abusividade da apólice de seguro, até porque é dever de todos, em especial àquele que se dedica empresarialmente a transportar bens de terceiros, respeitar os termos acordados na apólice de seguro (PGR)”.

Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo, objetivando evitar prejuízo para a defesa dos interesses da segurada, eis que a audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 06-09, às 13h:30min.

No mérito, pede o provimento do agravo, a fim de que produza os efeitos, confiante que a distribuição do ônus probatório deve observar a regra do artigo 373 do CPC.

O pleito liminar foi acolhido.

Em contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que,
nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1006442-02.2022.8.11.0037
, movida por

TRANSPORTADORA DALMOLIN LTDA
, em face de
AIG SEGUROS BRASIL S/A
, inverteu o ônus da prova,
com fundamento no artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

A princípio, no meu sentir, mostra-se escorreita a decisão quanto à tese de inaplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a Autora/Agravada não é destinatária final, eis que o contrato de seguro serve de garantia de continuidade de sua atividade perante terceiros.

Portanto, a Agravada não pode ser considerada consumidora, à luz da teoria finalista.

Todavia, a meu viso, simplesmente a diferença de capital social entre as litigantes, ainda que seja ela considerada enorme, por si só, não induz à inversão do ônus da prova.

Tenho que não se trata de ônus desproporcional atribuir à autora a produção da prova no caso dos autos – em que se discute seguro de transporte de carga e respectiva apólice, condicionando seguro à aplicação de Programa de Gerenciamento de Risco.

Diante disso, “a priori”, verifico a presença dos requisitos que justifiquem o deferimento do pleito liminar, ressaltando-se a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em relação contratual que envolve seguradora e transportadora segurada, cujo objeto seja o transporte de mercadorias de terceiros.

A propósito, repiso julgado desta Câmara sob minha relatoria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COBRANÇA – SEGURO – GERENCIAMENTO DE RISCOS SOBRE TRANSPORTE DE CARGA (ALGODÃO) – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – “PACTA SUNT SERVANDA” – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES – AUSÊNCIA DE ENDOSSO UNILATERAL ACERCA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL – CIÊNCIA DA EMPRESA TRANSPORTADORA SOBRE AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS -

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

QUANTO A NULIDADE E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS DO CONTRATO – ALTERAÇÃO UNILATERAL QUANTO AO EMBARQUE E AUTORIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE SEM CONTESTAÇÃO E TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO AO PEDIDO ALTERNATIVO - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA – MATÉRIA PREQUESTIONADA – EMBARGOS REJEITADOS

Não incide o Código de Defesa do Consumidor em relação contratual que envolve seguradora e transportadora segurada, cujo objeto seja o transporte de mercadorias de terceiros.

Não há falar de ilegalidade da cláusula de gerenciamento de riscos para o transporte de mercadorias, tornando-se lícita a negativa de cobertura, quando os termos do contrato não forem respeitados, salientando-se que, no caso, não houve a alteração dos termos contratados sem anuência da empresa transportadora; ou seja, inexistiu endosso unilateral em relação ao anteriormente contratado”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. (N.U 1011461-33.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”

O e. Tribunal de Justiça mineiro segue a mesma trilha:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE SEGURO - INAPLICABILIDADE DO CDC - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EM RELAÇÃO AO PRÊMIO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Não sendo a autora destinatária final dos serviços securitários, uma vez que atua como transportadora de cargas para outras empresas, não há que se falar em relação de consumo e em inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o do CDC. 2. O contrato de seguro constitui título executivo hábil para lastrear a Ação de Execução de valores de prêmios inadimplidos. 3. O Decreto Lei 66/73, em seu artigo 27, atribuiu força executiva para a cobrança do prêmio devido pelo segurado à Seguradora. 4. É do autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Hipótese em que o embargante não demonstrou que houve excesso de execução. 5. Improcedência dos embargos à execução. (TJMG - Apelação Cível 1.0382.17.009986-7/002, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021)”.

E quanto à ausência de demonstração de hipossuficiência técnica da Agravada, tenho que caberia à parte autora a produção da prova para demonstrar o direito que persegue, à luz do artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido, “mutatis mutandis” trago os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – CARGA (RCTR-C) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATO FIRMADO ENTRE PESSOA FÍSICA E SEGURADORA VISANDO A PROTEÇÃO DE CARGA DE TERCEIRO – TRANSPORTADORA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDOR – RELAÇÃO JURÍDICA DE CARÁTER MERCANTIL – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, COM BASE NO ARTIGO 6o, INCISO VIII, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A relação jurídica entre seguradora e a pessoa física que transportou os semoventes é de caráter mercantil, não podendo, em regra, serem aplicadas as normas inerentes às relações de consumo, pois o gado não tinha como destinatária final qualquer das partes da relação contratual.

Portanto, como o seguro visa à proteção de carga pertencente à terceiro, o transportador não se enquadra no conceito de consumidor, uma vez que utiliza os serviços secundários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com a finalidade de lucro.

Deste modo, deve ser afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus probatório nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do regramento consumerista.

(N.U 1002403-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – A EMPRESA AGRAVADA SE ENQUADRA COMO CONSUMIDORA INTERMEDIÁRIA – UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO SECURITÁRIO COMO INSUMO PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL - RECURSO PROVIDO.

1 - Constata-se que a empresa Agravada não se enquadra como consumidora final na relação jurídica com a Seguradora Agravante, mas como consumidora intermediária, de modo que não há falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tampouco em inversão do ônus da prova, uma vez não satisfeitos os requisitos do artigo 373, parágrafo 1o, do CPC.

2 - Os termos da apólice do seguro revelam que a empresa Agravada utiliza dos serviços securitários ofertados pela Seguradora Agravante como insumo para o exercício da atividade empresarial, qual seja: a indústria e a comercialização de carnes e seus derivados.

3 - A Agravada não comprovou hipossuficiência financeira e/ou técnica que justifique a inversão do ônus da prova, limitando-se a meras conjecturas.

(N.U 1008041-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)”

Desse modo, não considero plausível a tese de hipossuficiência técnica e financeira da Autora/Agravada, não sendo possível a inversão do ônus da prova.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, para o fim de reformar a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024